Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-62.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIR VIEIRA DA CRUZ - CPF: 650.040.781-49 (RECORRENTE), ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 049.708.641-79 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0001-90 (RECORRIDO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003282-62.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

31/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

LENIR VIEIRA DA CRUZ

Recorrido (a):

ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, I, CPC. DIREITO A RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente alega que firmou contrato de prestação de serviços junto à empresa Recorrida, para a produção de uma prótese dentária, mas que a prótese adaptativa se mostrou desajustada para a sua arcada dentária, e que embora tenha tentado solucionar o problema de forma administrativa, não logrou êxito. Requer, pois, seja declarada a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como a Recorrida condenada a lhe indenizar pelos danos morais e materiais (devolução integral do valor pago pelo tratamento) suportados.

2.
Por sua vez, a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar que realizou cerca de 24 (vinte e quatro) procedimentos na Recorrente, além das consultas, tendo inclusive sido extraídos os sisos e sido moldada a prótese adaptativa, estando o tratamento ainda em andamento, razão pela qual não há justificativa para a rescisão contratual e devolução do valor pago. Alegou ainda que a Recorrente teria abandonado o tratamento, sequer lhe informando sobre o descontentamento acerca da prótese adaptativa.

3.
Com efeito, caberia à parte autora provar que o serviço não foi finalizado por culpa da Recorrida, e desse ônus ela não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I, do CPC, não tendo trazido nenhuma prova a esse respeito.

4.
Não demonstrada a alegada falha na prestação dos serviços, não há que se falar em rescisão contratual, nem tampouco em dever de indenizar por danos materiais ou morais.

5.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023